Tribunal: STF
Processo: RHC 99776
Classe: RHC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-11-03
Data de publicação: 2009-11-03

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL 
   PENAL. INTEMPESTIVIDADE. PROGRESSÃO, PER SALTUM, DE REGIME 
   PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE.
Recurso ordinário em habeas corpus 
   intempestivo. Ainda que se pudesse ultrapassar o óbice processual,
   o recorrente não teria direito à progressão de regime per 
   saltum. Precedentes.
Recurso ordinário em habeas corpus não 
   conhecido.